Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ADVERTÊNCIA ACERCA DO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão que rejeitou os embargos de declaração. Alega haver contradição no acórdão ao negar a devolução de valores referentes aos serviços prestados. Afirma ser necessária a manifestação no acórdão sobre a natureza potestativa do cancelamento do serviço, a devolução dos valores das máquinas adquiridas, bem como sobre a inversão do ônus da prova.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60069080) e contrarrazoado (ID 60648289).
3.Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. O acórdão de ID 57678693 consignou expressamente que não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova no caso em exame.
5. Ademais, conforme já mencionado no acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios (ID 59611919), inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos. Assim, considerando que a decisão judicial esclareceu os motivos para não devolução das quantias pretendidas, não há que se falar em qualquer vício a ser sanado.
6. Nota-se que os presentes embargos repetiram vários dos argumentos expostos nos embargos anteriores, o que demonstra o mero inconformismo da parte com o julgado, bem como o intuito de prolongar o julgamento. Portanto, advirta-se a parte que novos recursos inadequados poderão ser caracterizados como protelatórios, passível de aplicação de multa.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.